Tribunal: STF
Processo: RHC 59936
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
SE O PACIENTE E PRIMARIO, TEM BONS ANTECEDENTES, ESTEVE EM
LIBERDADE, ATÉ A PRONUNCIA, NÃO HÁ RAZÃO A QUE, A PODER, PURA E
SIMPLESMENTE, DO ACTO DE PRONUNCIA CRIMINAL, SEJA PRESO. SEU PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISORIA MERECE JULGADO.
RECURSO, EM AÇÃO DE HABEAS CORPUS, PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE SE
APRECIE O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA.